Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE AUTOGESTÃO. NOVO CONVÊNIO. NOVA PRECIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO NEGATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que considerou válidos os aumentos comunicados pela entidade de autogestão, julgou o pedido inicial improcedente e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios com base na equidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em face do autor e se o valor da causa está correto.
3. Analisar se houve abusividade por parte da ré ao proceder com o aumento dos valores cobrados dos beneficiários.
4. Examinar se os honorários advocatícios poderiam ter sido arbitrados por equidade ou se era necessário tomar como base o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
6. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
7. Na hipótese, o juízo utilizou como prova emprestada o laudo pericial produzido em outro processo em que se discutia a mesma matéria dos presentes autos. A ausência de prova pericial produzida nos próprios autos não viola o devido processo legal e nem representa cerceamento de defesa a quaisquer das partes. Ao contrário, na hipótese, a adoção do laudo pericial já produzido em outro processo análogo representa medida de economia e efetividade jurisdicional. Preliminar rejeitada.
8. O art. 291, do CPC, dispõe que a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não haja conteúdo econômico imediatamente aferível.
9. No caso, a petição inicial trouxe, no mérito, pedidos diversos para: 1) anular o aumento de preços anunciado; 2) condenar a ré em obrigação de não fazer; 3) condenar a ré a restituir as diferenças entre os valores pagos pelos servidores substituídos antes e após o comunicado de aumento.
10. Dos três tipos de pedido trazidos pelo autor, os dois primeiros não possuem conteúdo patrimonial direto. Por outro lado, o terceiro - obrigação de restituir/pagar - possui evidente natureza econômica, pelo que deve ser considerado como base principal para se chegar ao valor da causa mais próximo do ideal, afinal, nas ações em que há cumulação de pedidos, o valor da causa deverá corresponder à soma de todos eles (art. 292, VI, do CPC).
11. Conforme entendimento do STJ, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar. É possível o reajuste desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes.
12. No caso, todavia, demonstrou-se que não houve reajuste, mas novo convênio celebrado com a União após o decurso do prazo máximo de 10 anos do convênio anterior. Assim, o que houve foi uma nova precificação, com a finalidade de se garantir a sustentabilidade da operadora.
13. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que não há evidências de que o reajuste aplicado pela ré não seguiu as normas regulamentares da ANS ou fugiu da boa prática atuarial. Não há que se falar, portanto, em ação discriminatória negativa por parte da ré.
14. As conclusões alcançadas pelo perito judicial - que gozam de presunção de legitimidade - só podem ser afastadas mediante prova ou argumentação convincente em sentido contrário, o que não ocorreu. Precedente.
15. Não é possível substituir o critério legal pelo critério equitativo em hipóteses distintas das previstas no art. 85, §8o, do CPC, que é taxativo. Precedentes.
16. No caso, os honorários deveriam ter sido fixados com base no valor da causa, uma vez que não se trata de quantificação inestimável ou irrisória. Ao contrário, o valor da causa refletiu, na medida do possível, o impacto econômico discutido nos autos, o que autoriza – e obriga – seu uso como parâmetro para fixação da verba sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO
17. Recursos conhecidos. Primeira apelação desprovida. Segunda apelação provida.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, arts. 291, 292, 355, 370, 371 e 85. Código Civil, arts. 186 e 927.
Acórdãos relevantes: STJ, AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no REsp 2093260/CE, Rel. Herman Benjamin; STJ, Tema 952, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, Tema 1016, REsp 1.716.113/DF, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP; STF, Tema 1255, Rel. André Mendonça; TJDFT, Acórdão 2058753, Rel. Marco Antonio do Amaral; TJDFT, Acórdão 1930950, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela; TJDFT, Acórdão 1609895, Rel. Rômulo de Araújo Mendes.